Tribunal: TJSP
Processo: 1509260-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E RECEPTAÇÃO – Materialidade e autoria de ambos os crimes comprovadas – Circunstâncias fáticas que demonstram a ciência dos agentes acerca da origem criminosa dos bens – Condenações mantidas – Desnecessidade de submissão do celular à perícia – Reconhecimento da tentativa – Descabimento – Alteração da posse do bem subtraído logo após cessar a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E RECEPTAÇÃO – Materialidade e autoria de ambos os crimes comprovadas – Circunstâncias fáticas que demonstram a ciência dos agentes acerca da origem criminosa dos bens – Condenações mantidas – Desnecessidade de submissão do celular à perícia – Reconhecimento da tentativa – Descabimento – Alteração da posse do bem subtraído logo após cessar a grave ameaça – Consumação – Ocorrência – Precedentes – Inteligência da Súmula 582, do STJ – Pena bem dosada – Confissão de Vladmir já sopesada na sentença – Pena inalterada - Regime inicial fechado único adequado ao caso – Réus reincidentes – Precedentes – Sentença integralmente mantida. Recursos desprovidos.